Tribunal: TJDFT
Processo: 0721935-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRERROGATIVAS AFETAS À EMPRESA RECUPERANDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a pretensão de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tornando-se prejudicada a análise da matéria em face da ocorrência de preclusão lógica.
2. Considerando que a planilha de débito homologada pelo juízo responsável pelo cumprimento de sentença referente à obrigação principal adotou o valor da condenação para os fins do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, em razão de a ré estar em processo de recuperação judicial, não é possível utilizar esse valor como base para o cálculo da verba sucumbencial imposta ao autor, uma vez que tal verba possui natureza autônoma em relação à obrigação principal.
3. Em que pese tenha o agravante que se submeter aos efeitos da recuperação judicial da ré para recebimento de seu crédito, não há como, a partir da incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, condicionar o pagamento dos honorários sucumbenciais a que foi condenado ao recebimento do valor a que tem direito.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.